Tribunal: TJMT
Processo: 1001320-78.2024.8.11.0088
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001320-78.2024.8.11.0088
APELANTE: BANCO HONDA S/A
APELADO: IESLEN VITURINO DA SILVA
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III, § 1o, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – AUSÊNCIA – PRAZO DE TRINTA DIAS NÃO OBSERVADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora e o transcurso do prazo de 30 dias de inércia, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.
A decisão que extingue o feito antes do prazo legal é nula.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001320-78.2024.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), HIRAN LEAO DUARTE - CPF: 130.370.997-04 (ADVOGADO), IESLEN VITURINO DA SILVA - CPF: 046.862.581-03 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
–
ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III,
§ 1o, DO CPC
–
INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – AUSÊNCIA – PRAZO DE TRINTA DIAS NÃO OBSERVADO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora e o transcurso do prazo de 30 dias de inércia, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.

A decisão que extingue o feito antes do prazo legal é nula.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1
001320-78.2024.8.11.0088

APELANTE:

BANCO HONDA S/A

APELADO:

IESLEN VITURINO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO HONDA S/A
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de Aripuanã/MT,
Dr.
Guilherme Leite Roriz
,

lançada nos autos busca e apreensão ajuizada em face de
IESLEN VITURINO DA SILVA
, que julgou extinto o processo, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

A parte recorrente alega que demonstrou nos autos a condição de proprietário do bem e que o apelado detém apenas a posse precária do veículo, nos termos do contrato celebrado entre as partes.

Afirma que foi determinada pelo juízo
a quo
a comprovação do recolhimento de duas diligências, sendo que não há justificativa para exigir o pagamento de diligência que sequer foi cumprida, nem houve retorno infrutífero.

Sustenta que a diligência foi regularmente paga e comprovada nos autos no Id 187015779, bem como, afirma que a parte autora cumpriu todas as determinações judiciais e que a extinção do processo configura grave prejuízo, uma vez que foram preenchidos todos os requisitos legais para o ajuizamento da demanda.

Argumenta que a decisão fere o art. 485, § 1o, do CPC, pois não foi realizada intimação pessoal do autor para dar prosseguimento ao feito antes de sua extinção.

Assegura que a jurisprudência pátria e a doutrina exigem a prévia intimação pessoal da parte autora nos casos de extinção por abandono, ademais, a extinção sem intimação configura violação ao devido processo legal.

Defende que a decisão proferida viola o princípio da proporcionalidade, beneficiando o réu inadimplente e incentivando a má-fé, pois ao extinguir a ação, ignorou o contrato firmado entre as partes e sua força probatória, e que o autor arcou com todas as despesas processuais e honorários.

Requer, ao final, seja reformada a sentença recorrida, com o reconhecimento da validade do contrato firmado entre as partes e do direito do apelante de ver processada a ação de busca e apreensão ajuizada, com prosseguimento regular do feito e afastamento da extinção decretada, determinando o seu regular prosseguimento (Id. 287302521).

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

Preparo recolhido conforme Id. 287936387.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Quanto ao cerne, cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou extinto o processo, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, §1o, do CPC.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“
Vistos etc.

Trata-se de busca e apreensão ajuizada pelo
BANCO HONDA S.A.
em face de
IESLEN VITURINO DA SILVA
.

Conforme consta nos autos, a parte autora foi intimada, No entanto, transcorrido o prazo legal, não houve manifestação da parte autora até a presente data no sentido de dar prosseguimento ao feito. (Id. 1190252254).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

A inércia da parte autora em dar andamento ao feito configura abandono da causa, o que permite a extinção do processo nos termos do artigo 485, III, do CPC, que prevê a extinção do processo quando a parte autora não promover os atos e diligências que lhe incumbem.

Diante da ausência de manifestação da parte autora, bem como da falta de providências para o prosseguimento da ação, verifica-se que não há mais interesse processual a ser tutelado.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTA
por sentença a presente ação, na forma do art. 485, III, do CPC
.”
(Id. 287302520)

Pois bem. Infere-se dos autos que a parte ré firmou com
BANCO HONDA S/A
S.A. o contrato no 2842071 de financiamento com garantia de alienação fiduciária anexo, por meio do qual concedeu ao réu um financiamento no valor de R$ 26.645,10 (vinte e seis mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e dez centavos) a ser quitado em 48 parcelas mensais de R$ 555,99 (quinhentos e cinquenta e cinco reais e noventa e nove centavos), com a garantia de alienação fiduciária do seguinte bem, o veículo marca Moto/HONDA CG 160 FAN (CBS) CINZA, chassi 9C2KC2200RR605786, modelo 2024, ano 2023, placas SPD6E09-01368417300, na posse precária do Promovido, conforme o estabelecido no anexo “CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO, deixando de efetuar o pagamento do contrato, ficando, portanto, em atraso no pagamento das parcelas vencidas desde então.

Ressai dos autos que durante a marcha processual, em
18/02/2025
, foi determinada a intimação da parte autora

para dar impulso processual, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.

E, decorrido o prazo acima, o feito foi julgado extinto, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, por inércia da parte autora.

Não concordando com o édito judicial, recorre à instituição bancária, ora apelante, insurgindo-se quanto à sentença ao fundamento de que indevida a extinção da ação por abandono de causa na hipótese dos autos.

O inconformismo prospera, porquanto, vê-se dos autos que a intimação da parte recorrente para impulsionar os autos ocorreu em
18/02/2025
e o sistema registrou ciência em
17/03/2025
, às
23h59m59s
, conforme se infere na aba de “expedientes” do sistema PJE.
Veja:

Em que pese o decurso do prazo de 15 dias, fixados na intimação, a magistrada
a quo
sentenciou o feito em
14 de abril de 2025
(Id. 287302520), o que se afigura indevido, vez que não decorrido o trintídio exigido no inciso III do artigo 485 do CPC para configurar o abandono da causa.

Diante desse cenário, caberia à magistrada aguardar o decurso do prazo de 30 (trinta) dias, exigido na norma processual, para só após extinguir o feito por inércia da parte autora.

Nesse mesmo sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. PRAZO DE TRINTA DIAS NÃO OBSERVADO. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de execução de título extrajudicial sob fundamento de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

A apelante sustenta que não houve desídia de sua parte, pois não foi intimada pessoalmente para manifestação, e que a sentença foi proferida antes de transcorrido o prazo legal de 30 dias. Requer a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a extinção do processo por abandono da causa, especialmente quanto à necessidade de intimação pessoal da parte autora e ao transcurso do prazo de 30 dias previsto no art. 485, §1o, do CPC.

III. Razões de decidir

A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora e o decurso do prazo de 30 dias inertes após essa intimação, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.

No caso concreto, a sentença de extinção foi proferida sem a observância do prazo legal de 30 dias, o que torna a decisão prematura e indevida.

Além disso, a parte autora protocolou pedido de suspensão do feito com base no art. 921, III, do CPC, não tendo decorrido o prazo de um ano previsto na norma para eventual extinção do processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora e o transcurso do prazo de 30 dias de inércia, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.

A decisão que extingue o feito antes do prazo legal é nula.

A protocolização de pedido de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC impede a caracterização de abandono antes de decorrido o prazo assinalado no referido artigo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1o; art. 921, III.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressa citada no voto.”
(N.U 1029909-61.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença
, devendo os autos retornar à instância de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025